Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714745-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: JOAO VICTOR ALVES LEITE DE MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por João Victor Alves Leite de Melo (ID 46439560) contra decisão desta Relatoria ao ID 46192479, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança interposto pelo agravante e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c os arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para seguimento do mandado de segurança com subsequente concessão da medida liminar vindicada, consistente na sua continuação no concurso público para provimento de cargos do Quadro Geral de Pessoal da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, organizado pelo Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, intimem-se a apontada autoridade coatora e o Distrito Federal. Deve ser observado o regramento do art. 183 do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei n. 12.016/09) e, na sequência, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora